Tribunal: TJDFT
Processo: 0735483-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO N.: 0735483-46.2021.8.07.0001 APELANTE: ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Apelação Criminal interposta por ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília (Num. 31977472), que indeferiu o pedido de restituição de bens apreendidos. Narra que nos autos da Medida Cautelar n° 2007.01.1.068610-9, o MPDFT requereu o sequestro e a indisponibilidade dos bens, direitos e valores de mais de 50 (cinquenta) pessoas físicas e jurídicas, em virtude da apuração dos fatos relacionados à chamada Operação Aquarela. O pedido se fundamentou no Decreto-Lei n.o 3.240/41, que possibilita o sequestro (tecnicamente denominado arresto) de qualquer bem dos investigados — ainda que não tenha sido produto do crime — para assegurar o ressarcimento integral do dano em caso de eventual condenação. Foi deferido o sequestro e bloqueio de todos os bens e direitos das pessoas físicas e jurídicas nas quais os investigados figuravam como sócios ou acionistas. Afirma que, apesar de não ter qualquer conexão com os fatos apurados na referida Operação, foi atingida pela medida, em razão de possuir como um de seus sócios o investigado JUAREZ LOPES CANÇADO. Ocorre que o Juízo da Primeira Vara Criminal de Brasília declarou a extinção da punibilidade de TODOS os crimes imputados a JUAREZ LOPES CANÇADO na denominada Operação Aquarela (ações no 2007.01.1.061963-3, 2007.01.1.109088-5, 2008.01.1.078205-6 e 2008.01.1.078215-2), em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso II e 115, do Código Penal Diante disso, foi requerido em diversos processos o levantamento do sequestro dos bens e valores das pessoas físicas e jurídicas que sofreram a constrição por terem vínculo com JUAREZ LOPES CANÇADO, no entanto, o Juízo entendeu que apenas poder-se-ia levantar ou cancelar a medida assecuratória quando transitada em julgado a sentença extintiva de punibilidade, por força dos arts. 131 e 141 do CPP. Com o trânsito em julgado em 19.08.2020, após o colendo STJ ter negado provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela acusação, a ora requerente pediu nos autos do processo n.o 0727049-05.2020.8.07.0001 o levantamento do sequestro dos bens bloqueados com o consequente desbloqueio dos numerários depositados e aplicados em contas bancárias de sua titularidade e a Expedição de ofício à Junta Comercial do Distrito Federal, para que fosse baixada qualquer restrição imposta pelo Juízo para a prática de atos de transferência de quotas ou de alteração dos atos constitutivos. Outros processos com pedidos idênticos foram ajuizados pelas demais pessoas físicas e jurídicas (processos n.o 0727052-57.2020.8.07.0001 – DATALINK LTDA, processos n.o 0727153-94.2020.8.07.0001 - INVESTIMENTOS ATP S.A.; e no 0727806-33.2019.8.07.0001 – já havia sido interposto por JUAREZ, seus familiares e a EDITORA CORTE LTDA). Informa que o pedido foi indeferido, pois o juízo entendeu que, diante da certeza de que os bens, direitos e valores são oriundos da lavagem de dinheiro, haja vista a condenação, proferida na 1a Vara Criminal de Brasília, pela prática do crime de lavagem de dinheiro na Operação Aquarela, a massa de bens única dela oriunda torna qualquer bem auferido com este crime passível de confisco ou perdimento. Assim, os efeitos secundários da condenação seriam aplicáveis, qual seja o perdimento de bens, razão pela qual seria impossível o levantamento dos valores, ainda que a requerente não tivesse sido ré nas ações penais. Como razão de decidir utilizou o entendimento do processo n.o 0727806-33.2019.8.07.0001, no qual JUAREZ LOPES CANÇADO, alguns de seus familiares e a pessoa jurídica Editora Corte, tiveram o pedido de revogação das cautelares patrimoniais indeferido e mantido no recurso de apelação, julgado por maioria (acórdão no 1329058). Prossegue informando que o julgamento da apelação acima referida foi reformado pela Câmara Criminal, em sede de Embargos Infringentes 0727806-33.2019.8.07.0001 (acórdão 1366452), o qual ordenou o levantamento do sequestro/arresto de todos os bens e valores pertencentes a JUAREZ LOPES CANÇADO, nos processos relativos à Operação Aquarela, e às pessoas físicas e jurídicas vinculadas a ele e que tenham sido atingidas pela medida. Com base nos fundamentos da decisão proferida pela Câmara formula o presente pedido intitulado “Restituição de Coisa Apreendida”. Contudo, aduz que o sequestro foi mantido com base no fundamento que inicialmente foi utilizado para indeferir o pedido de Juarez para levantamento do sequestro, isto é, de que em função da existência de conduta delituosa e locupletamento da coisa pública, a massa de bens única dela oriunda torna qualquer bem auferido com este crime passível de confisco ou perdimento. Aduz, no entanto, que além de não ter sido ré em nenhum processo, não houve julgamento de culpabilidade do réu Juarez, dado que, com a prescrição, não pôde ser analisado se ele teria ou não envolvimento no suposto esquema. Na verdade, foi extinta a punibilidade em relação a Juarez um ano antes do decreto condenatório dos outros réus; e, ele não estava na sentença que condenou os demais réus e lhes impôs ônus reparatório. Sustenta que o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal é de que a extinção da punibilidade motivada pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado provoca inúmeras consequências de ordem jurídica, dentre as quais está a de obstar o prosseguimento do processo penal de conhecimento, em razão da perda de seu objeto — não podendo nem sequer o Réu provar sua inocência. Acrescenta que não subsiste, quanto a Juarez, a possibilidade de aplicação de qualquer das sanções penais e de seus efeitos secundários, não sendo possível presumi-lo culpado de qualquer das imputações. Alega não ser cabível o entendimento de que a absolvição por ausência de provas possui efeitos diversos da extinção da punibilidade. Acrescenta que a prescrição extingue a culpabilidade do agente e, por conseguinte, a própria ação penal quanto a ele — apagando-se todos os seus efeitos. Diz que os dispositivos legais que instituem a sanção de perda de bens e valores — o art. 91, incisos I e II, do Código Penal, e o art. 7o da Lei n.o 9.613/98 — são expressos ao determinar que esses se aplicam apenas em caso de condenação, não sendo razoável o entendimento de que os bens do Réu teriam se tornado suposto proveito de fraudes e, por isso, sobre eles deveriam incidir os efeitos secundários da condenação, sob pena de violar, ainda, à garantia constitucional do Estado Democrático de Direito de que ninguém será considerado culpado — e, portanto, ter qualquer efeito advindo de uma condenação — senão por sentença penal condenatória transitada em julgado (art. 5, inciso LVII da CF). Aduz existir confusão ao se utilizar como sinônimos a ideia de imprescritibilidade de ressarcimento ao erário (cujo precedente se refere especificamente aos casos de improbidade administrativa) e a possibilidade de perdimento de bens — sem sentença condenatória e com a punibilidade incontroversamente extinta — para que sirvam a condenação de terceiros Ressalta que é preciso diferenciar a hipótese de prescrição da pretensão executória — em que se retira do Estado a possibilidade de executar a pena, extinguindo-se a reprimenda, sem, contudo, rescindir a sentença condenatória, a qual produzirá os demais efeitos penais e extra penais —; e o “implemento da prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto, que implica no desaparecimento de todos os efeitos de eventual condenação, inclusive, portanto, o perdimento de bens” (STJ, AgRg no AREsp 375.892/RJ). Assim, afirma que o direito de ter a liberação de seus bens é um imperativo legal e constitucional positivado no art. 7o da Lei n. 9613/1998 e art. 91, incisos I e II, alíneas “a” e “b”, do Código Penal — além do art. 5o, inciso LVII, da CF e, conforme pontuado no julgamento da Câmara Criminal, eventual pretensão de ressarcimento ao erário deve ser perseguida em ação própria, o que, inclusive, já existem várias. Alega que a urgência do seu pedido está no fato de que necessita da liberação de parte dos valores constritos para adimplemento de suas dívidas e para manter seu funcionamento, uma vez que seu patrimônio está integralmente bloqueado há 13 anos e a crise econômica gerada pela pandemia do novo Corona Vírus aumentou a queda do seu faturamento. Sustenta que a manutenção do arresto dos bens redunda em verdadeira cominação de pena a quem nem sequer foi Ré no processo criminal e a quem está atrelada a Réu cuja punibilidade já fora extinta. Requer, liminarmente, que seja realizado o levantamento do sequestro/arresto sobre todos os bens e valores constritos de sua propriedade com a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil, ao Banco de Brasília – BRB, ao Banco Itaú e ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul, para que procedam ao desbloqueio dos numerários depositados e aplicados nas seguintes contas bancárias: (i) BRB, Agência n.o 027, Conta n.o 618054- 2; (ii) ITAÚ, Agência n.o 0522, Conta n.o 54956-7, (iii) BANRISUL, Agência n° 0135, Conta n° 06.851018.1-6; ao 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, para que proceda ao cancelamento da averbação de indisponibilidade do imóvel de matrícula n.o 19.376, localizado no endereço SGAN Quadra 601, conjuntos L,M,R,S, Brasília, DF, CEP 70.830-010; e, ainda, à Junta Comercial do Distrito Federal, para que seja baixada qualquer restrição imposta pelo Juízo para a prática de atos de transferência de quotas ou de alteração dos seus atos constitutivos. No mérito, pediu a confirmação da liminar. O Ministério Público (Num. 31977466) requereu que o pedido fosse julgado improcedente, em virtude da litispendência do pedido com o dos autos do 0727049-05.2020.8.07.0001. Informou que naqueles autos a empresa requerente interpôs recurso de apelação contra a decisão que indeferiu o levantamento dos bens e a 1a Turma Criminal deste TJDFT negou provimento ao recurso (acórdão 1321351), afirmando que empresa-ré ATP SA deveria apresentar um pedido de restituição ou embargos à 1a instância, com o ônus de provar a origem lícita de seus bens e valores; que o Recurso Especial e o RE não foram admitidos pelo Presidente do TJDFT; o Conselho da Magistratura, no acórdão 11376418, que analisou o Agravo interno contra a decisão que inadmitiu o RE, julgou prejudicado o pleito referente ao levantamento das constrições, porquanto negada a apelação criminal julgada pela Primeira Turma Criminal; AREsp 202103751234 está pendente de julgamento pelo Ministro João Otávio de Noronha. A requerente informou não existir litispendência, uma vez que a causa de pedir é distinta (Num. 31977468). Disse que aquele processo tratava do simples pedido de levantamento dos sequestros/arrestos impostos em seu desfavor, em razão da recomendação anterior de que se aguardasse o trânsito em julgado da extinção da punibilidade dos crimes imputados a JUAREZ LOPES CANÇADO no bojo da Operação Aquarela. Este processo, por sua vez, tem como causa de pedir a superveniência de fato novo, visto que, no bojo do pedido de restituição de coisa apreendida formulado por JUAREZ LOPES CANÇADO e outros, processo n.o 0727806-33.2019.8.07.0001, a Câmara Criminal reconheceu a ilegalidade da constrição e ordenou o levantamento imediato do arresto sobre seus bens e das demais pessoas físicas e jurídica vinculadas a ele e que constavam no polo ativo da referida ação. Acrescentou que naqueles autos, a própria Turma Criminal informou não ser aquele um pedido de restituição de coisa apreendida, mas, na verdade, um pedido simples de levantamento do sequestro/arresto e orientou que para a liberação dos bens seria necessário utilizar os recursos processuais cabíveis. Ressaltou que o referido processo está em cognição das instâncias superiores, o que impossibilita o revolvimento de fatos e provas, bem como a análise do fato novo – aplicação dos efeitos da nova decisão proferida pela Câmara Criminal. O Ministério Público reiterou o pedido de indeferimento (Num. 31977471), afirmando existir: a) litispendência deste pedido com o processo n. 0727049-05.2020.8.07.0001; b) quebra do princípio da hierarquia, da recorribilidade e do sistema recursal, uma vez que a divergência de entendimento entre a Câmara Criminal e a Turma Criminal do TJDFT não pode ser decidida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília, porque os Órgãos Judiciários hierarquicamente superiores para dirimir as divergências entre as decisões dos Órgãos Colegiados dos Tribunais de Justiça Estaduais e do Distrito Federal são os Tribunais Superiores (STJ e STF); c) determinação da Turma Criminal do TJDFT de que é necessário que a requerente apresente pedido de restituição dos bens e valores sequestrados à 1a instância, com o ônus de provar a origem lícita de seus bens e valores e demonstração de que não resultaram da ação criminosa. Sobreveio a decisão ora recorrida, de Num. 31977472, conjunta para este processo, o de no 0735492-08 e o de no 0735483-46, na qual o pedido de liberação de bens foi indeferido, em razão do acórdão proferido nos Embargos Infringentes n° 0727806-33.2019.8.07.0001 ter determinado a liberação imediata dos bens de JUAREZ LOPES CANÇADO, mas não ter adentrado nas implicações do complexo ordenamento legal de combate ao crime organizado, mormente quanto ao gravame que paira sobre bens pertencentes a terceiros, ainda que estes tenham sido beneficiados por dissimulação ou quaisquer outros atos ilícitos que foram objeto dos julgados na Operação Aquarela. Assim, entendeu que, ressalvados os bens bloqueados em Juízo que pertençam à pessoa de Juarez, todos os demais ainda permanecem sob o pesado fardo legal quanto à garantia do ressarcimento à vítima e despesas processuais. Mencionou, ainda, que em recentíssimo acórdão, proferido em 22.11.2021, pelo Colendo Conselho da Magistratura desse Tribunal, nos autos do AGRAVO INTERNO CÍVEL 0727153-94.2020.8.07.0001, julgou-se prejudicado o pleito referente ao levantamento das constrições, porquanto negada a apelação criminal julgada pela Primeira Turma Criminal. Ressaltou que a questão da intranscendência dos efeitos penais secundários sobre os requerentes é desinfluente à solução do pleito. Contra esta decisão, a requerente interpôs a presente apelação (Num. 31977476). Em suas razões (Num. 32412701), em brevíssima síntese, reitera as alegações da inicial, ressaltando que deve ser aplicado ao presente caso o recente entendimento proferido pela Câmara Criminal para levantamento do sequestro/ arresto de todos os bens e valores que pertencem a JUAREZ LOPES CANÇADO, nos processos relativos à Operação Aquarela, e às pessoas físicas e jurídicas vinculadas a ele e que tenham sido atingidas pela medida. Aduz que qualquer decisão divergente denotaria contrassenso com o entendimento deste Egrégio Tribunal em caso idêntico em que também desbloqueou os bens da Editora Corte LTDA, que foram constritos em razão do suposto controle que Juarez exercia na empresa. Ressalta que restou consignado no voto proferido pelo Desembargador Relator que o sequestro/indisponibilidade de bens envolve bens de terceiros, os quais sequer foram denunciados ou faziam parte da ação penal. Aduz que possui legitimidade processual, pois requer o levantamento dos bens de sua titularidade e não dos que estão em nome de Juarez, que já foram levantados na outra ação. Assevera que a prescrição extingue a culpabilidade do agente e, por conseguinte, a própria ação penal quanto ao réu — apagando-se todos os seus efeitos, não se mostrando razoável qualquer entendimento de que os bens teriam se tornado suposto proveito de fraudes e, por isso, sobre eles deveriam incidir os efeitos secundários da condenação, sob pena de configurar verdadeiro redirecionamento de julgamento de culpa a quem não foi efetivamente condenado por decisão judicial. Afirma ser inconcebível que se tente impor sanção penal à pessoa jurídica que somente teve seus bens indisponibilizados somente em razão de possuir vínculo com o Juarez, o qual teve extinta a pretensão de punibilidade. Por fim, afirma que não deve ser aplicado o que foi decidido na Apelação Criminal julgada por esta Colenda Turma Criminal, nos autos de n.o 0727806-33.2019.8.07.0001, pois os processos são distintos, uma vez que, como foi consignado pela Turma Criminal, aquele não tem pedido de Restituição de Coisa Apreendida, mas de simples de levantamento do sequestro/arresto em razão do trânsito em julgado da extinção de punibilidade dos crimes imputados a JUAREZ LOPES CANÇADO. Ressalta que um dos fundamentos para o indeferimento naquele processo foi que era necessário impugnar a liberação dos bens em recurso processual cabível (pedido de restituição ou embargos), assim, “utilizar as razões daqueles autos como fundamento para indeferir o presente pedido se assemelha a verdadeiro venire contra factum proprium do Poder Judiciário, que primeiro entende por não ter sido apresentado o Pedido de Restituição de Coisa Apreendida necessário à apreciação do pleito e, após a apresentação do incidente, nega o pedido com fundamentos de decisão anterior”. Requer, assim, o levantamento do sequestro/arresto de todos os bens e valores de sua propriedade, com a consequente: a) Expedição de ofício ao Banco Central do Brasil, ao Banco de Brasília – BRB e ao Banco Itaú, para que procedam ao desbloqueio dos numerários depositados e aplicados nas seguintes contas bancárias, titularizadas pela Apelante: (i) BRB, Agência n.o 027, Conta n.o 618054-2; (ii) ITAÚ, Agência n.o 0522, Conta n.o 54956-7; (iii) BANRISUL, Agência n.° 0135, Conta n° 06.851018.1-6.; b) expedição de oficio ao 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, para que proceda ao cancelamento da averbação de indisponibilidade do imóvel de matrícula n.o 19.376, localizado no endereço SGAN Quadra 601, conjuntos L, M, R, S, Brasília- DF, CEP 70.830-010; e; c) Expedição de ofício à Junta Comercial do Distrito Federal, para que seja baixada qualquer restrição imposta por este Juízo para a prática de atos de transferência de quotas ou de alteração dos seus atos constitutivos. Contrarrazões do Ministério Público (Num. 33016841), no qual pede o não conhecimento do recurso, em razão de intempestividade (intimação da decisão recorrida em 03.12.2021 (sexta-feira), prazo de 05 (cinco) dias com início em 06.12.2021 (segunda-feira) e termino em 10.12.2021 (sexta-feira) e interposição de recurso dia 14.12.2021). Pede, preliminarmente, o reconhecimento da litispendência com o processo PJe n. 0727049-05.2020.8.07.0001, uma vez que a causa de pedir próxima e remota das duas ações são idênticas e que há recurso pendente de julgamento no STJ. No mérito, requer o não provimento da apelação. Prequestiona o artigo 7o da Lei n. 9.613/98 e ao artigo 91, inciso I e II do CP e pede que seja respondido “EM HAVENDO CONDENAÇÃO DO ESQUEMA DE LAVAGEM DE DINHEIRO E DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA RESPONSÁVEL PELO DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS, QUAL O DESTINO DOS BENS LAVADOS E DESVIADOS QUE ESTEJAM NA POSSE E PROPRIEDADE DOS RÉUS DA ORCRIM, QUE TIVERAM O BENEFÍCIO DA PRESCRIÇÃO?”. Também prequestiona o artigo 5o, caput , da Constituição Federal (princípio da isonomia perante lei) e artigo 5o, inciso LIV da Carta Magna (garantia do devido processo legal), uma vez que configura flagrante ofensa ao princípio da igualdade e da garantia do devido processo legal, permitir que os bens dos réus condenados sejam confiscados, mas os bens dos réus beneficiados pela prescrição não, sendo que o Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília condenou todo o esquema criminosa feito pelo réu JUAREZ LOPES CANÇADO de desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro, oriundo do BRB e determinou o confisco dos bens dos recorrentes estão bloqueados porque são oriundos da mesma origem criminosa desmantelada no bojo da Operação Aquarela. A d. Procuradoria de Justiça (Num. 33203235), oficia pelo não provimento do recurso da Defesa. É o relatório. Decido. Conforme relatado, a apelante postulou nos autos do processo n.o 0727049-05.2020.8.07.0001 o levantamento do sequestro dos bens bloqueados com o consequente desbloqueio dos numerários depositados e aplicados em contas bancárias de sua titularidade e a Expedição de ofício à Junta Comercial do Distrito Federal. O pleito restou indeferido e a ora apelante interpôs, naqueles autos, recurso de apelação o qual restou desprovido por esta 1a Turma Criminal (acórdão 1321351). Houve a interposição de Recurso Especial e Extraordinário, os quais não foram admitidos; Interpôs, ainda, Agravo Interno contra a inadmissão do Recurso Extraordinário, tendo este sido desprovido (acórdão 11376418). O Agravo em Recurso Especial (AResp no 2016523/DF) está pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça. Além disso, a ora apelante ajuizou o Mandado de Segurança no 0732245-22.2021.8.07.0000, o qual tramita na c. Câmara Criminal. No referido mandamus aponta teratologia no julgamento da 1a Turma Criminal ao apreciar a apelação em face do indeferimento do pedido de levantamento de sequestro no processo 0727049-05.2020.8.07.0001. A impetrante repisa os fundamentos pelos quais entende que não pode subsistir o bloqueio dos bens, diante do trânsito em julgado da decisão que julgou extinta a punibilidade do réu Juarez Lopes Cançado, e aponta a existência de “duas decisões completamente contrárias coexistindo em situações fáticas idênticas — em verdade, diga-se que é apenas uma situação, dado que diz respeito ao exato mesmo Réu. Enquanto o próprio ex-Réu, JUAREZ LOPES CANÇADO, e pessoas físicas e jurídicas a ele vinculadas tiverem o arresto sobre seus bens levantados, diante do reconhecimento pela Câmara Criminal da ilegalidade da decisão que o mantinha, a ora Impetrante tem seu arresto mantido pura e simplesmente por seu pedido ter constado em outros autos”. O e. Desembargaor Relator do Mandado de Segurança indeferiu a inicial, denegando a ordem, tendo concluído: Em conclusão no que se refere ao cabimento e adequação do presente mandado de segurança, a despeito das nulidades aventadas pela impetrante, não as reputo revestidas de juridicidade a ponto de, no caso sub judice, consubstanciar eventual teratologia, ilegalidade ou abusividade nas decisões vergastadas que justificasse, casuisticamente, sua admissibilidade, especialmente porque não restou demonstrado que a(s) decisão(ões) que integra(m) o objeto desta pretensão mandamental é(são) irrecorrível(eis). Pelo contrário, ficou claro que era(m) passível(eis) de recorribilidade, só que os recursos aviados (REsp e RE) não avançaram a barreira da admissibilidade. Neste caso concreto desponta inequívoco o intento da parte impetrante de tergiversar, pela via mandamental, a sistemática dos recursos aplicáveis à espécie. Assim, levando-se em consideração que nesta hipótese não há ilegalidade, abusividade e/ou teratologia nas decisões combatidas, que poderiam ter sido impugnadas por intermédio de recursos próprios e adequados (REsp e RE), o conhecimento do presente mandado de segurança resta sobremaneira obstado. Contra a mencionada decisão monocrática foi interposto Agravo Interno que ainda não foi julgado (embora iniciado o julgamento, houve pedido de vista). Diante do cenário processual acima exposto, percebe-se que a questão referente ao levantamento do sequestro dos bens da empresa apelante, com a sua consequente liberação, está sob apreciação, seja nos recursos dirigidos aos tribunais superiores, interpostos contra a apelação proferida no processo 0727049-05.2020.8.07.0001, seja no Mandado de Segurança no 0732245-22.2021.8.07.0000. Todos eles têm aptidão para apreciar o mérito do pedido formulado nestes autos e devem levar em consideração o julgamento dos Embargos Infringentes no 0727806-33.2019.8.07.0001 (acórdão 1366452), no qual houve liberação dos bens do réu Juarez Lopes Cançado, de alguns familiares e da empresa Editora Corte, como fato superveniente, sendo certo, ademais, que no Mandado de Segurança o referido julgamento é expressamente mencionado como uma das causas do pedido lá formulado. Cabe destacar, no entanto, que há a possibilidade de não haver o julgamento do mérito, haja vista que a própria admissibilidade dos meios de impugnação (por recurso ou ação autônoma) está sob apreciação neste e. Tribunal (Mandado de Segurança) e nos Tribunais Superiores (Recurso Especial e Extraordinário). Em consequência do exposto, em meu sentir, a melhor solução no caso, para evitar sejam proferidas decisões de mérito contraditórias e inconciliáveis, é suspender o processamento deste recurso até que se possa saber se haverá ou não julgamento do mérito do pedido de liberação dos bens. Esclareço que, embora afirme a apelante que os pedidos seriam diferentes, porquanto um consiste em “Levantamento do Sequestro” e o outro “Restituição de Coisa Apreendida”, certo é que o efeito prático em ambos é o mesmo, qual seja, a liberação do gravame judicial imposto aos bens e valores da empresa autora. Assim, eventual deferimento do pedido formulado nestes autos, independentemente do nome que a ele se tenha dado, ensejaria indevido esvaziamento do objeto da postulação que está em análise no Mandado de Segurança e nos recursos Especial e Extraordinário. Conclusão Diante do exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso, levantada pelo Ministério Público, CONHEÇO da Apelação, mas suspendo o seu julgamento até o trânsito em julgado nos processos Apelação Criminal 0727049-05.2020.8.07.0001 e Mandado de Segurança no 0732245-22.2021.8.07.0000. Intime-se. Brasília/DF, 9 de maio de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator